Tribunal: TJSP
Processo: 2046547-35.2021.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Torres de Carvalho
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2021-05-19
Data de publicação: 2021-05-21

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Mandado de segurança. São Bernardo do Campo. Rodovia Anchieta. Churrascaria Star Grill. Oferecimento de refeição no local. Serviço essencial. LF no 13.979/20. DF no 10.282/20. Portaria MAPA no 116/20. DE no 64.881/20. DE no 65.545/2021. –
1. Covid-19. Serviços essenciais. Restaurante. Margem de rodovia. Legislação. A LF no 13.979/20 é regulamentada pelo DF no 10.282/20, que

Ementa:
AGRAVO INTERNO. Mandado de segurança. São Bernardo do Campo. Rodovia Anchieta. Churrascaria Star Grill. Oferecimento de refeição no local. Serviço essencial. LF no 13.979/20. DF no 10.282/20. Portaria MAPA no 116/20. DE no 64.881/20. DE no 65.545/2021. –
1. Covid-19. Serviços essenciais. Restaurante. Margem de rodovia. Legislação. A LF no 13.979/20 é regulamentada pelo DF no 10.282/20, que considera essenciais as atividades associadas à alimentação, repouso, limpeza, higiene, comercialização, manutenção e assistência técnica automotivas, de conveniência e congêneres, destinadas a assegurar o transporte e as atividades logísticas de todos os tipos de carga e de pessoas em rodovias e estradas (art. 3o, § 1o, XLIV). O DE no 64.881/20 de 22-3-2020 impôs restrições a atividades e serviços de maneira a evitar a contaminação ou propagação do novo coronavírus. O DE no 64.994/20 de 28-5-2020, por sua vez, instituiu o Plano São Paulo. No contexto da 'segunda onda' de disseminação do novo coronavírus, o Estado de São Paulo editou o DE no 65.545/21 de 4-3-2021, que classificou todo o território do Estado de São Paulo na fase vermelha de 6 a 19-3-2021; ainda, considerando os alarmantes números de contaminação em todo o Estado, foi editado o DE no 65.563/21 de 11-3-2021, que institui medidas emergenciais, de caráter temporário e excepcional, em todo o território do Estado de São Paulo, com o objetivo de conter a transmissão e disseminação da doença, inicialmente válidas para o período de 15 a 30-3-2021 e prorrogadas até 11-4-2021, conforme DE no 25.596/21 de 26-3-2021. –
2. Liminar. Atividade essencial. Não se entrevê conflito entre a LF no 13.979/20, o DF no 10.282/20 e a Portaria MAPA no 116/20, que estabelecem como essenciais à cadeia produtiva as atividades associadas à alimentação, descanso e higiene pessoal em rodovias e estradas, e os DE no 64.881/20, 64.994/20 e 65.563/21, que apenas vedam o consumo local nos restaurantes e lanchonetes, sem prejuízo dos serviços de entrega e "drive thru". Não há óbice ao atendimento presencial ao público, nem à comercialização de alimentos e congêneres; veda-se apenas o consumo no interior de restaurantes, lanchonetes e similares, o que evita a indesejável aglomeração de pessoas nas regiões de alerta máximo (fase 1) e controle (fase 2) do Plano São Paulo. A possibilidade dos Estados adotarem medidas restritivas, de acordo com as circunstâncias e particularidades locais, encontra respaldo no entendimento exposto na ADI no 6.341-MC-DF, STF, Pleno, 15-4-2020, Rel. designado Edson Fachin, que assegurou a competência concorrente à União e a tomada de providências normativas e administrativas pelos estados, Distrito Federal e municípios para o enfrentamento da pandemia causada pelo novo coronavírus. A impetrante, por sua vez, não se enquadra nas atividades essenciais autorizadas pelas normas federais e estaduais; não é um posto de abastecimento e descanso de caminheiros, mas típica churrascaria de rodízio frequentada pelo público geral; está no interior do bairro, oferece refeições que variam de R$-50,00 a R$-65,00 (sem incluir bebidas) e não se enquadrando na flexibilização vista em precedentes do Órgão Especial. A concessão da liminar é inviável, pois ausente o fundamento relevante para o pedido (LF no 12.016/09, art. 7o, III). –
Liminar indeferida. Agravo interno desprovido.